Tribunal: TCU
Processo: 004.878/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.878/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Allan Vitor Mota da Silva (CPF XXX.191.117-XX); Geovane Pereira Ventura (CPF XXX.662.077-XX); Guilherme Ferreira Lopes (CPF XXX.305.227-XX); Higor Gusmao Goncalves (CPF XXX.846.907-XX); Hyago Miguel de Oliveira (CPF XXX.785.827-XX); Josimar de Oliveira Alves (CPF XXX.886.527-XX); Mabio Penetra Vieira Filho (CPF XXX.701.347-XX); Matheus Santana da Cunha (CPF XXX.670.327-XX); Pedro Henrique Sant Anna Fontoura Vale (CPF XXX.752.607-XX) e Vinicius Fernandes de Souza (CPF XXX.257.117-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.